Tribunal: TJMT
Processo: 0003401-72.2010.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003401-72.2010.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELISETE DE MELO BORGES - CPF: 080.278.657-00 (APELANTE), TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO - CPF: 780.094.721-15 (ADVOGADO), MADALENA TEIXEIRA - CPF: 603.727.101-15 (ADVOGADO), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO), VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.539.157/0002-10 (APELANTE), DANIELA APARECIDA SANCHES VICENTE - CPF: 790.490.101-30 (ADVOGADO), PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 67.405.936/0001-73 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.539.157/0002-10 (APELADO), DANIELA APARECIDA SANCHES VICENTE - CPF: 790.490.101-30 (ADVOGADO), PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 67.405.936/0001-73 (APELADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), ELISETE DE MELO BORGES - CPF: 080.278.657-00 (APELADO), TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO - CPF: 780.094.721-15 (ADVOGADO), MADALENA TEIXEIRA - CPF: 603.727.101-15 (ADVOGADO), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS
–
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM – APRESENTAÇÃO DE DIVERSOS PROBLEMAS – SUCESSIVOS INGRESSOS DO VEÍCULO NA CONCESSIONARIA – DEFEITOS DE FABRICAÇÃO NÃO SOLUCIONADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL – RESCISÃO CONTRATUAL CABÍVEL – ART. 18 DO CDC – DANOS MATERIAIS – DEVIDOS – DEVOLUÇÃO DO VALOR DO VEÍCULO PAGO PELO ADQUIRENTE – DANOS MORAIS DEVIDOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DA DATA DO ARBITRAMENTO – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS – OMISSÃO NA SENTENÇA – CORREÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO DAS REQUERIDAS DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

O art. 18 do CDC consagra a solidariedade de toda a cadeia de fornecedores de produtos e serviços. Se a autora adquiriu o veículo objeto da lide na concessionária apelante, esta encontra-se integrada na cadeia de fornecedores, estando demonstrada sua legitimidade passiva.

Comprovada a existência de defeitos no veículo zero km adquirido pelo consumidor, cabível o desfazimento do negócio com a restituição dos valores pagos devidamente corrigidos e a devolução do bem à concessionária.

É evidente que em virtude das constantes idas à concessionária para realizar reparos em veículo zero quilômetro, obrigando a consumidora a buscar a tutela jurisdicional causou-lhe aflições além da razoabilidade, não havendo que se falar em ocorrência de meros aborrecimentos, não merecendo reparos a sentença no tocante ao reconhecimento do dano moral.

O STJ possui firme entendimento de que fica caracterizado o dano moral, suscetível de indenização, “
quando o consumidor de veículo zero-quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido
” (AREsp nº 672.872).

O
quantum
indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Constatada a plausibilidade na fixação do valor, há que ser mantido o importe arbitrado na sentença de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir da citação e a correção monetária pelo INPC da data do arbitramento.

Em se tratando de matéria de ordem pública, possível a fixação de honorários sucumbenciais na apelação, quando omissa a sentença neste ponto.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cíveis interpostos por
PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA, ELISETE DE MELO BORGES e VILLE DE FRANCE VEÍCULOS LTDA,
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Anulação de Cotrato c/c Indenização por Danos Materiais e Morais

(Código 242179),
para condenar, de forma solidária, as requeridas:
a)
ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que será atualizada pelo INPC desde a sentença e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e,
b)
na obrigação de fazer consistente em reparar a causa do ruído no veículo da autora, conforme recomendação do perito, no prazo de 30 dias corridos, a contar do trânsito em julgado, devendo comprovar nos autos a entrega do automóvel efetivamente consertado à autora, ou ressarcir a quantia correspondente à desvalorização que a presença do ruído pode causar ao veículo, o que deverá ser apurado na fase de liquidação de sentença, hipótese em que a requerida arcará com os honorários do perito eventualmente nomeado.

Em suas razões recursais, a requerida
PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA
sustenta ausência de responsabilidade do fabricante, haja vista que não pode interferir na gestão administrativa das concessionarias ou oficinas não autorizadas.

Alega inexistir ações ou omissões capazes de justificar a condenação da fabricante Peugeot.

Assevera que nenhum momento restou comprovada a presença de vícios de fabricação no veículo objeto da demanda.

Aduz que inexiste responsabilidade sobre a obrigação de fazer e sobre a desvalorização do veículo, bem como ausente o ato ilícito, não havendo se falar em dever de indenizar.

Ao final, requereu o provimento do recurso e a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação.

A autora/apelada apresentou contrarrazões no ID nº 158169449, requerendo o desprovimento do recurso.

Por sua vez, em seu recurso de apelação, a autora
ELISETE DE MELO BORGES
alega, em aperta síntese, que o fato de a autora ter utilizado o bem, não interfere em exercer e exigir que seu direito seja respeitado, haja vista que procedeu ao uso do bem junto com seus inúmeros defeitos e falhas presentes desde sua aquisição e, portanto, deve ser rescindido o contrato de compra e venda do veículo adquirido pela autora, com a restituição imediata da quantia paga, devidamente corrigida.

Sustenta que o patrimônio da apelante foi diretamente lesado pela conduta negligente, imprudente e imperita, praticada pelas apeladas, o que caracteriza por si só o dano material, conforme previsão do inciso V, do art. 5º, da Constituição Federal.

Assevera que não houve condenação dos honorários sucumbenciais, portanto, requer a reforma da sentença no sentido de fixar os honorários sucumbenciais de 20% (vinte por cento), sobre o proveito econômico obtido pela apelante, nos termos do art. 85 do CPC/15.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença a fim de julgar procedente o pedido de anulação de contrato e procedente a indenização por danos materiais no valor de R$ 39.900,00 (trinta e nove mil novecentos reais), referente ao valor pago do veículo, corrigido monetariamente desde a data da emissão da nota fiscal (29/09/2009), mais juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, caso assim não entenda, alternativamente a restituição imediata da quantia paga, com valor corrigido nos termos do art. 18 do CDC, bem como fixar os honorários sucumbenciais de 20% sobre o proveito econômico obtido pela apelante, nos termos do art. 85 do CPC/15.

Contrarrazões pela PEUGEOT CITROEN DO BRASIL no ID nº 158169451, pelo desprovimento do recurso.

Em seu recurso de apelação,
VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA
alega, preliminarmente a ilegitimidade passiva da concessionaria de veículos, sob o argumento de que atuou como comerciante do produto na época, nada contribuindo para qualquer evento danoso suportado pela parte apelada.

No mérito, sustenta que o laudo pericial reconhece a inexistência de defeito de fabricação, bem como de que os barulhos são derivados do local em que o veículo é submetido.

Aduz que o veículo conta com mais de 145.000 km rodados e mais de 09 (nove) anos de uso e que a última revisão se deu aos 70.000 km, ou seja, mais da metade de vida do veículo sem revisão periódica.

Assevera que inexiste danos morais, haja visa o veículo foi submetido a uso severo, bem como que o veículo não possuía boa conservação.

Ao final, requereu o provimento do recurso, devendo ser acolhida a preliminar suscitada de ilegitimidade passiva. Em não sendo acolhida a preliminar, seja dado provimento ao recurso devendo a sentença ser reformada a fim de julgar improcedente a ação.

Contrarrazões pela autora no ID nº
158169449, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A apelante VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA, alega em suas razões recursais sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que atuou como comerciante do produto na época, nada contribuindo para qualquer evento dano suportado pela parte apelada, logo, não pode responder pelos defeitos da marca.

Nos termos do art. 18 do CDC, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pela reparação dos vícios de qualidade ou quantidade do produto ou do serviço,
in verbis:

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.”

No caso, a autora adquiriu o automóvel no estabelecimento comercial da requerida VILLE DE FRANCE, ora apelante, conforme nota fiscal de ID nº 158172570 – Pág. 20, de maneira que fica configurada a cadeia de prestação de serviços e, por consequência, a legitimidade dela para responder por eventuais vícios.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VEÍCULO ZERO KM QUE APRESENTOU DEFEITOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DA CONCESSIONÁRIA RÉ.
Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. O CDC consagra a solidariedade de toda a cadeia de fornecedores de produtos e serviços.

O autor adquiriu o veículo objeto da lide na concessionária apelante, o que demonstra que está integrada na cadeia de fornecedores, estando demonstrada sua legitimidade passiva.
Consumidor adquiriu veículo zero que após dois meses apresentou problemas. Veículo teve que substituir o disco de freio e realizar ajuste na manga do eixo. Dano moral configurado. (...) Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Desembargador Relator.

(TJ-RJ - APL: 00115235820158190202, Relator: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/02/2020, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-02-13) destaquei

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ELISETE DE MELO BORGES

ajuizou a
Ação de Anulação de Contrato c/c Indenização por Danos Materiais e Morais

(Código 242179)
em face de
PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA e VILLE DE FRANCE VEÍCULOS LTDA,
alegando que, em 29 de setembro de 2009, adquiriu um automóvel zero km, da marca CITROEN, modelo C3 GLX 14 Flex, da concessionária requerida, pelo valor de R$ 39.900,00 (trinta e nove mil e novecentos reais), o qual foi lhe entregue no dia 10/10/2009.

Sustentou que, quatro dias após a entrega, o veículo passou a apresentar defeito de fábrica, o que exigia tempo da autora, levando-o até a concessionária para resolverem os problemas, nos dias 14 e 27 de outubro e 12 de novembro de 2009, gerando ordens de serviços para o conserto e trocas de peças dentro da garantia.

Afirmou que os defeitos se repetiam de modo que deixou o veículo na concessionária por dias, necessitando do carro reserva.

Relatou que os problemas eram graves e envolviam: folga na coluna do carro, barulho anormal nas portas traseiras, moldura do painel com folga, barulho no painel e não subiam os vidros quando o alarme era ativado.

Aduziu que um dos reparos realizados envolveu abrir e soldar a coluna do carro, alterando suas características e estruturas.

Assim, pugnou a condenação solidária das requeridas ao pagamento de R$ 39.900,00 (trinta e nove mil e novecentos reais), correspondente ao valor do veículo adquirido pela requerente, mediante a restituição do bem, e ao pagamento de indenização por danos morais, Sucessivamente, requereu sejam as requeridas condenadas a indenizarem a autora o valor de depreciação do veículo, em razão dos vícios ocultos detectados.

Pediu os benefícios da justiça gratuita e a condenação das requeridas nos ônus de sucumbência.

No ID nº 158172571 – fls. 124, foi deferido o benefício da justiça gratuita à autora.

O i. magistrado Dr. André Mauricio Lopes Prioli julgou parcialmente procedente a ação, conforme relato já exposto.

Contra a referida sentença, as partes requeridas
PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA e VILLE DE FRANCE VEÍCULOS LTDA,
bem como a autora
ELISETE DE MELO BORGES
interpuseram recursos de apelação.

Os recursos serão analisados conjuntamente.

Pois bem
.

In casu
, resta demonstrado no feito que a relação entre as partes, de fato, é de consumo, pois a requerente adquiriu um veículo da parte requerida (ID nº 158172570 – Pág. 20), bem como utilizou os serviços como destinatária final, consoante o disposto no artigo 2º do CDC,
in verbis
:

“
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
”.

Ademais, os artigos 14 e 18 do CDC indicam que todos aqueles que participam da introdução do produto ou serviço no mercado devem responder solidariamente por eventual defeito ou vício, isto é, imputa-se a toda a cadeia de fornecimento a responsabilidade pela garantia de qualidade e adequação.

Conclui-se assim que, no sistema do CDC, são responsáveis solidários todos que participaram, de maneira efetiva, da produção, circulação e distribuição dos produtos ou de prestação de serviços, ficando a critério do consumidor a escolha dos fornecedores solidários que irão integrar o polo passivo da ação, conforme sua comodidade e/ou conveniência, assegurado ao demandado, contudo, o direito de regresso.

No caso, cumpre verificar se o produto (veículo) fornecido pela parte requerida apresentou vício oculto, causando danos à parte autora.

A parte requerida/recorrente defende a inexistência de ato ilícito por ter realizado reparo no automóvel dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, conforme o previsto no artigo 18, § 1º, do
CDC
,
in verbis
:

“
Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.
”.

In casu
, o douto magistrado
a quo
inverteu o ônus da prova (relação de consumo) e deferiu a produção de prova pericial, a fim de melhor esclarecer a situação dos autos, conforme se vê do ID nº 158172575 – fls. 274/275.

Na hipótese, o perito nomeado pelo juízo realizou perícia indireta nos documentos, ordens de serviço apresentados nos autos e no veículo, referente ao veículo
“C3 GLX 14 FLEX, ano/mod. 2009/2010, cor preta, combustível Flex, placa NPP-9660, chassi P35FCKFVYAB519566, renavam 171806751”
, encontrando-se o laudo pericial acostado nos ID’s nº 158172576 – fls. 329, 158172577 – fls. 330/374, havendo as seguintes considerações:

“(...) Desta forma conclui-se que o veículo ainda persiste com o ruído reclamado pela autora na exordial, e para a resolução do problema é necessário que a Concessionária desmonte a coluna do lado do motorista, e reaperte os componentes do cinto de segurança, bem como substituta peças e componentes danificados que estão sofrendo atrito.

Ademais, indicamos que autora realize reparos na suspensão do veículo devido serem componentes danificados pelo tempo de uso, tornando o veículo apto para trafegar com segurança e conforto”.

É verdade que o i. Perito judicial chegou a afirmar (quesito 9.1 – item 2.) que não considera defeito de fabricação os vícios detectados no veículo. Vejamos (ID nº 158172577 – fls. 373):

Contudo, e não desconsiderando a qualidade do trabalho desenvolvido pelo profissional, não há como negar que tais problemas ocorreram nos primeiros dias de uso do veículo, os quais ainda persistiam quando do ajuizamento da demanda, conforme relatado pelo próprio perito.

Tanto é verdade, que para resolução do problema foi considerado pelo
expert
a necessidade de desmontar a coluna do lado do motorista, bem como a substituição de peças e componentes danificados.

Deveras, resta evidente no processo que houve sucessivos envios do veículo para conserto (como barulho nas portas rangendo, moldura painel com folga, barulho painel algo solto, barulho nos vidros ao subir e descer, alarme ao travar não sobe os vidros, barulho no tampão porta-malas).

Isto porque, no dia 14/10/2009, cinco dias após a aquisição do veículo, foi aberta a primeira ordem de serviço, sob o nº 15804, na qual foram solicitados serviços com “verificar barulho anormal nas portas traseiras em movimento, verificar barulho anormal nos vidros ao levantar e descer e alarme ao ativar não sobe os vidros”, conforme ID nº

158172577 – Pág. 48.

No dia, 27/10/2009, foi aberta nova ordem de serviço, sob o nº 16138, relatando “barulho na porta traseira, lado direito rangendo em movimento ex. todas as portas, moldura tampão porta-malas com folga ocasionando barulho, moldura painel lado direito com folga”, conforme ID nº 158172577 – Pág. 50.

E, continua no mês seguinte, em 12/11/2009, na ordem de serviço, sob o nº 16529, na qual constou “barulho excessivo nas portas rangendo, moldura painel lado direito com folga e barulho painel algo solto”, conforme ID nº 158172577 – Pág. 47.

Não obstante a parte requerida ter realizado o reparo dentro do prazo de 30 (trinta) dias conforme laudo pericial (ID nº 158172577 – fls. 330/374), não se pode considerar como situação corriqueira, tendo em vista se tratar de veículo novo (zero quilômetro). Logo, descabe a aplicação d
o artigo 12, §3º, II, do CDC, pois não se trata de defeito inexistente.

A questão é disciplinada pelo art. 18 do CDC, que prevê que, caso o vício não seja sanado no prazo de 30 (trinta) dias, o consumidor poderá, sem apresentar nenhuma justificativa, optar por uma das alternativas contidas em seu §1º, ou seja, a substituição do produto por outro da mesma espécie e em perfeitas condições de uso (inciso I); restituição imediata da quantia paga (inciso II) ou o abatimento proporcional do preço (inciso III).

Constata-se, no caso, que o defeito no veículo já apareceu cinco dias após a sua aquisição, 14/10/2009, quando contava com 250km rodados, subsistindo até os dias atuais, conforme relatado pelo perito, de modo que o prazo legal de 30 (trinta) dias para o saneamento de vícios de qualidade do produto não fora cumprido pelas apeladas, surgindo, a partir desse descumprimento injustificável, o direito de a apelante pleitear a substituição do produto, ou a restituição imediata da quantia paga, ou, ainda, o abatimento proporcional do preço se lhe interessa ficar com o produto, mas, no caso, ela optou pela restituição do preço pago pelo veículo.

Assim, em que pese as apelantes afirmarem que, após a realização de reparos, o veículo permaneceu apto para utilização à disposição da autora, essa circunstância não apaga a imprestabilidade do bem pela presença resistente de defeitos de qualidade; quanto a isso, vide os vários ingressos e reingressos do veículo na oficina CITROEN durante período superior a 30 dias, o que torna incidente a regra do art. 18 do CDC, até porque em nenhum momento o texto legal exige que o vício apresentado impeça o uso do produto.

Nesse passo, o § 1º do art. 18 do CDC autoriza que o consumidor opte pela substituição do produto ou ressarcimento do valor pago no caso do aparecimento de qualquer dos vícios de qualidade descritos no
caput
do mesmo artigo, desde que não sanados no prazo de 30 (trinta) dias pelo fornecedor.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DEFEITO APRESENTADO EM VEÍCULO ZERO KM
– PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DECADÊNCIA - REJEIÇÃO – MÉRITO – SUCESSIVOS E INÚTEIS INGRESSOS DO VEÍCULO NA OFICINA DA CONCESSIONÁRIA – DEFEITOS DE FABRICAÇÃO NÃO SOLUCIONADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL
– RESCISÃO CONTRATUAL CABÍVEL – CDC, ART. 18 – DANOS MATERIAIS – DEVOLUÇÃO DO VALOR DO VEÍCULO PAGOS PELO ADQUIRENE
– CONSUMIDOR LOGRADO PELA VENDA DE VEÍCULO ZERO KM COM DEFEITO DE FABRICAÇÃO – SITUAÇÃO DE LUDIBRIO HUMILHANTE - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A “constatação de defeito em veículo zero-quilômetro revela hipótese de vício do produto e impõe a responsabilização solidária da concessionária (fornecedor) e do fabricante, conforme preceitua o art. 18, caput, do CDC” ( REsp 611.872/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2012, DJe 23/10/2012). 2. Se o veículo zero quilômetro apresentou defeito logo após a aquisição, e desde então houve sucessivas e inúteis idas à concessionária na tentativa de solucionar os problemas apresentados, obstou-se o transcurso da decadência. 3. O art. 18, § 3º, do CDC estabelece que o “consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1º deste artigo (substituição do produto; restituição imediata da quantia paga ou abatimento proporcional do preço) sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se trata de produto essencial”. 4.
Comprovada a existência de vício de qualidade no veículo adquirido zero km pelo consumidor, cabível o desfazimento do negócio.
5. Inegável é a existência de abalo moral ao consumidor que, para além da frustração de ter adquirido produto tido como novo, mas com qualidade muito aquém da esperada, vê-se privado da utilização do veículo por diversas vezes, levando-o à concessionária para reparação dos problemas técnicos persistentes. 6. O valor da indenização deve atender aos objetivos da compensação do dano e à eficácia pedagógica, levando-se em conta, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(TJ-MT 00391595820118110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 08/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2022) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REDIBITÓRIA -
VEÍCULO ZERO QUILOMETRO - INÚMEROS PROBLEMAS E VÍCIOS DE FABRICAÇÃO SURGIDOS - AUSÊNCIA DE CORREÇÃO DOS VÍCIOS - DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO COM RESTITUIÇÃO DOS VALORES - ARTIGO 18, § 1º, I, DO CDC
- DANO MORAL RECONHECIDO. - Responde o fabricante pelos vícios oriundos do produto vendido.
Não solucionado os vícios de fabricação do veículo, cumpre chancelar o pleito de restituição dos valores pagos, bem como, o pleito de dano moral indenizável, diante da frustração psicológica de quem adquire um veículo zero quilometro recheado de defeitos.

(TJ-MG - AC: 10330120000816001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 05/12/2019, Data de Publicação: 13/12/2019) destaquei

Com essas considerações, merece reforma a sentença recorrida, a fim de as requeridas sejam condenadas, solidariamente, ao pagamento de danos materiais em R$ 39.900,00 (trinta e nove mil e novecentos reais) corrigido monetariamente pelo INPC desde da data da emissão da nota fiscal em 29/09/2009, mas juros de 1% ao mês a contar da citação, devendo a parte autora entregar o veículo à concessionaria CITROEN.

Por derradeiro, é evidente que os fatos noticiados na petição inicial causaram à autora angústias, aflições além da razoabilidade, em virtude das constantes idas à concessionária para realizar reparos em veículo zero quilômetro, sendo obrigada a buscar a tutela jurisdicional.

Assim, a meu ver e sem maiores delongas, não há que se falar em ocorrência de meros aborrecimentos, não merecendo reparos a sentença no tocante ao reconhecimento do dano moral.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIO OCULTO 1. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. 2. REVER O QUADRO FÁTICO TRAÇADO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. 3. DANO MORAL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO QUE RETORNA DIVERSAS VEZES PARA CONSERTO. DEVER DE INDENIZAR. 4. ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PECULIARIDADES DE CADA CASO CONCRETO. [...]

3. Configura dano moral, suscetível de indenização, quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido.

4. No que concerne ao valor do dano moral arbitrado pelo Tribunal de origem, o recurso não comporta a análise de divergência jurisprudencial, uma vez que se verifica a impossibilidade de, relativamente ao acórdão confrontado, estabelecer-se juízo de valor acerca da relevância e semelhança dos pressupostos fáticos inerentes a cada uma das situações retratadas nos acórdãos confrontados, que acabaram por determinar a aplicação do direito à espécie.

[...] 6. Agravo regimental improvido.
”
(STJ, 3ª TURMA, AgRg no AREsp 672.872/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 26/05/2015, DJe 10/06/2015) (g.n.).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DEFEITO EM VEÍCULO ZERO QUILOMETRO – APLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA - REITERADAS IDAS À CONCESSIONÁRIA SEM SUCESSO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Plenamente aplicável a legislação consumerista na hipótese, onde se retrata uma evidente relação de consumo em que se adquire veículo zero quilometro , fabricado e comercializado pela concessionaria, e que apresenta vício insanável. 2.
É perfeitamente cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido.
3. O valor da indenização deve atender aos objetivos da compensação do dano e à eficácia pedagógica, levando-se em conta, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
”
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 0012309-25.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 11/02/2020, Publicado no DJE 04/03/2020).

Quanto ao valor do
quantum
indenizatório, é cediço que não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo, a ponto de a parte que deve indenizar não sentir a condenação, devendo, desta feita, ao analisar a sua extensão, o julgador orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento às condições financeiras das partes e às peculiaridades de cada caso.

Nestes termos, de se manter o valor da indenização por danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), mostrando-se justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pela parte ofendida.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado do STJ:

“
[...] 1 - Como cediço, o valor da indenização por dano moral sujeita-se ao controle do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que,
na fixação da indenização a este título, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso.
[...] 3 - Agravo regimental desprovido.
”

(STJ, 4ª Turma, AgRg no Ag 715547/RJ, Relator Min. Jorge Scartezzini, DJ 20/2/2006, pág. 347) (Destaquei).

No que respeita à correção monetária, esta deve ter por termo inicial a data da fixação do valor definitivo para a indenização moral (Enunciado nº 362 do STJ).

Em se tratando de dano decorrente de relação contratual, os juros de mora devem ter incidência a partir da citação, vejamos:

“
[...]
Por se tratar de responsabilidade contratual, deverão incidir juros de mora de 1% desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento
.
”
(TJMT, 3ª Câmara de Direito Privado, N.U 0014878-28.2017.8.11.0041, Relatora Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, j. em 22/05/2019, DJE 27/05/2019) (Destaquei).

No tocante ao ônus sucumbenciais, verifica-se que a sentença recorrida é omissa quanto a fixação dos honorários sucumbenciais na origem.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual,
"quando a decisão monocrática for omissa sobre a fixação de verba honorária recursal (art. 85, § 11, CPC/15), poderá o colegiado, ao não conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, fixá-la de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte e não implica reformatio in pejus"
(EDcl no AgInt no AREsp 1249041/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 29/10/2018).

Assim, verificada omissão na sentença, cabível a fixação em sede recursal.

Considerando o disposto no art. 85, § 2º, do CPC/15, condeno as requeridas ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da autora, os quais arbitro em 20% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, já considerado o trabalho recursal, observando-se o grau de zelo do profissional, a prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho desenvolvido pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (desde março de 2010).

Diante do exposto,
nego provimento
aos recursos das requeridas/apelantes
PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA e VILLE DE FRANCE VEÍCULOS LTDA,
a fim de manter a sentença recorrida.

Dou provimento
ao recurso da autora
ELISETE DE MELO BORGES,
para reformar a sentença para declarar rescindido o contrato e condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de danos materiais em R$ 39.900,00 (trinta e nove mil e novecentos reais) corrigido monetariamente pelo INPC desde da data da emissão da nota fiscal em 29/09/2009, mas juros de 1% ao mês a contar da citação, devendo a parte autora entregar o veículo à concessionaria CITROEN.

Por fim, mantenho os demais termos da sentença e
condeno as requeridas ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da autora, os quais arbitro em 20% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, já considerado o trabalho recursal, observando-se o grau de zelo do profissional, a prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho desenvolvido pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (desde março de 2010).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023